Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-69.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. USO DE FACA. CRIME FORMAL. REVOGAÇÃO POSTERIOR DE MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM AFASTADO. FIANÇA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), à pena de 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, além do pagamento de indenização mínima por danos morais.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, diante da alegação de que a sentença se amparou exclusivamente na palavra da vítima; (ii) existência do elemento subjetivo do crime de ameaça, notadamente quanto ao temor real da ofendida; (iii) legalidade da dosimetria, especialmente quanto à incidência da agravante por violência doméstica; e (iv) possibilidade de redução da fiança prestada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por prova documental, registros administrativos, prova audiovisual e prova oral colhida em sede policial e em juízo, revelando acervo probatório coeso e harmônico, apto a sustentar o édito condenatório.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso, afastando a alegação de condenação baseada em relato isolado.
5. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal ou comportamentos posteriores da ofendida, como a revogação de medidas protetivas, quando evidenciado o abalo à tranquilidade psíquica.
6. Correta a dosimetria da pena, inexistindo bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, introduzida pela Lei Maria da Penha como opção legislativa destinada a recrudescer a resposta penal às condutas praticadas contra a mulher em contexto doméstico.
7. A pretensão de redução da fiança não merece acolhida, porquanto a restituição ou readequação do valor somente pode ser apreciada após o trânsito em julgado da condenação, momento processual adequado para a verificação de eventuais compensações legais, preservando-se a função garantidora do instituto.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.